Tribunal: TJMT
Processo: 0003108-04.2017.8.11.0020
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

NÚMERO ÚNICO
: 0003108-04.2017.8.11.0020

CLASSE:
APELAÇÃO CRIMINAL (417)

ASSUNTO:
[HOMICÍDIO SIMPLES, CRIMES DE TRÂNSITO]

RELATOR:
EXMO. SR.

DES.
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:
[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), JOSE DA SILVA ROCHA - CPF: 943.237.475-00 (APELADO), VALDECIR DA SILVA - CPF: 885.392.021-15 (APELADO), PEDRO SIEBRA BEZERRA - CPF: 008.589.294-73 (APELADO), JOAQUIM DIAS DE FREITAS - CPF: 172.475.511-00 (APELANTE), BRUNO CESAR MORAES COELHO - CPF: 043.869.461-95 (ADVOGADO), LUCAS BRAGA MARIN - CPF: 024.114.991-67 (ADVOGADO), WILSON JOSE DOS SANTOS DE LIMA (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), EDUARDO CARVALHO GONCALVES - CPF: 038.644.571-06 (ADVOGADO), NATANI STEPHANIE DE OLIVEIRA - CPF: 035.738.451-26 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DA PRIMEIRA PRELIMINAR ARGUIDA E REJEITOU A SEGUNDA PRELIMINAR DE NULIDADE ARGUIDA PELA DEFESA, NO MÉRITO, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DESEMBARGADOR MARCOS REGENOLD FERNANDES.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE TRÂNSITO. HOMICÍDIO CULPOSO. CERCEAMENTO DE DEFESA. PRECLUSÃO PROBATÓRIA. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CARACTERIZADO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE IMPRUDÊNCIA E NEGLIGÊNCIA NA CONDUÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. INVIABILIDADE DO RECONHECIMENTO DA CONFISSÃO. REDUÇÃO DE PENA ACESSÓRIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta pela defesa, alegando cerceamento de defesa por ausência de análise de preliminares pelo magistrado de primeiro grau e pleiteando a nulidade parcial do feito. A defesa solicita ainda a absolvição do apelante no crime de homicídio culposo no trânsito, o reconhecimento da atenuante da confissão, bem como a redução da pena acessória de suspensão do direito de dirigir e da prestação pecuniária.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia recai sobre: (i) a existência de cerceamento de defesa, quanto à não análise de preliminares; (
ii
) a culpabilidade do apelante na direção imprudente que resultou em acidente com vítima fatal; (
iii
) a proporcionalidade das penas pecuniária e acessória, e (
iv
) o reconhecimento da atenuante de confissão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Cerceamento de Defesa e Nulidade Parcial
: Não há cerceamento, pois o juízo afastou as preliminares em decisões anteriores, de forma devidamente fundamentada.

4.
Fato Fortuito e Responsabilidade Penal
: Testemunhas confirmaram a imprudência e velocidade excessiva do apelante, que tentou ultrapassar um veículo em área sinalizada. Os laudos periciais descartaram falha no sistema de freios, evidenciando a conduta imprudente como causa direta do acidente, afastando a alegação de fato fortuito.

5.
Redução da Pena Acessória e Prestação Pecuniária
: A pena de suspensão do direito de dirigir foi considerada desproporcional em relação à pena privativa de liberdade. Mantido o valor da pena pecuniária, fixado em 20
salários mínimos
, por atender aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como à função reparatória da medida.

6.
Atenuante da Confissão:
Inviável o reconhecimento da confissão espontânea, pois o apelante não admitiu que agiu de maneira culposa (com imprudência, negligência ou imperícia), atribuindo o acidente a falha mecânica inexistente no veículo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso parcialmente provido.

Tese de Julgamento:

“1. Não há cerceamento de defesa quando as preliminares foram previamente decididas e preclusas no processo. 2. O fato fortuito não se caracteriza quando há comprovação de imprudência e negligência na condução de veículo. 3. A pena acessória de suspensão do direito de dirigir. 4. A confissão nos crimes culposos exige admissão da culpa para reconhecimento da atenuante. 5. O valor da pena de prestação pecuniária deve refletir a gravidade do fato e os danos causados.”

Dispositivos relevantes citados: Código de Trânsito Brasileiro, art. 302; Código de Processo Penal, art. 400.

Jurisprudências relevantes citados: STJ
AgRg
no
AREsp
n. 2185091/MG; TJ-MT - APR: 10029196420228110042; TJ-DF 00021444720158070002 1623459.

R E L A T O R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR):

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação Criminal interposta, a tempo e modo, por
Joaquim Dias de Freitas,
contra sentença

anexada em ID. 205917314, em que foi condenado como autor do crime de Homicídio Culposo na Direção de Veículo Automotor (art. 302 do CTB), à pena de
02 anos, 03 meses e 12 dias
de
detenção
, em regime inicial
aberto
e
suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor
por igual período.

Em suas razões recursais (ID. 207811659), o apelante aduziu
preliminarmente
: a)
cerceamento de defesa
, em razão de o d. magistrado sentenciante não ter apreciado as preliminares suscitadas nos memoriais finais, solicitando a declaração de nulidade parcial do feito; b)
nulidade parcial do feito pela não remessa dos autos à Instância Revisora da Procuradoria-Geral de Justiça
(PGJ) para revisão do Acordo de Não Persecução Penal (ANPP) proposto pela i. representante do Ministério Público; c)
nulidade parcial do feito
, argumentando que
não
foi admitida a
substituição de testemunha
nem deferido o
pedido de perícia complementar
.

No
mérito
, busca: a) a
absolvição
do apelante, sob a alegação de que o acidente foi ocasionado por
fato fortuito
, decorrente de falha mecânica; b) o reconhecimento da
atenuante da confissão espontânea
; c) a redução da
pena pecuniária
; d) o afastamento ou a redução da penalidade de
suspensão do direito de dirigir veículo automotor.

Contrarrazões pelo
desprovimento
do recurso (Id. 211023151).

Por seu turno, a Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer, opinou pelo
desprovimento
do apelo (Id. 209349176), conforme respectivo sumário que segue transcrito:

“EMENTA. ART. 157, § 2º, INCISOS I II, DO CÓDIGO PENAL. MÉRITO. Absolvição por ausência de provas - Materialidade e autoria delitiva - Depoimento da vítima - Corroboração por provas testemunhais - Papel relevante da palavra da vítima nos delitos contra o patrimônio - Majorantes de uso de arma e concurso de pessoas - Prova da arma de fogo não indispensável - Análise conjunta das provas - Justiça gratuita - Suspensão do pagamento das custas processuais - Competência do juízo da execução penal. PARECER PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO.”

A defesa manifestou
interesse
na realização de
sustentação oral
, conforme petição constante no ID 265305754. Contudo, o processo foi levado a julgamento na sessão virtual realizada entre os dias 04 e 06 de fevereiro de 2025.

Em razão da ausência de apreciação do referido pedido, foram
opostos embargos de declaração
(ID 268093754), sob o argumento de
omissão
quanto ao
direito à sustentação oral
, o que configuraria
cerceamento de defesa.

A Procuradoria-Geral de Justiça se manifestou
favoravelmente ao acolhimento
dos embargos, reconhecendo a existência da omissão.

Na sessão realizada entre os dias 14 e 15 de abril de 2025, os embargos de declaração foram
acolhidos
, a fim de
sanar a omissão
apontada, com a consequente determinação de
novo julgamento do recurso de apelação
, mediante
inclusão em pauta de sessão por videoconferência
.

É o Relatório.

PARECER (ORAL)

EXMO. SR. DR. ALEXANDRE DE MATOS GUEDES (PROCURADOR DE JUSTIÇA):

Ratifico o parecer escrito.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO
RAFAEL RODRIGUES REGO
, OAB/MT

13638/O.

V O T O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR):

Egrégia Câmara;

De acordo com os autos que no dia 12.04.2014, por volta das 17h05min, na rodovia BR 364, KM 19,8, Alto Araguaia/MT,
Joaquim Dias de Freitas,
agindo com imprudência e negligência, praticou homicídio culposo na direção de veículo automotor, contra a vítima
Wilson José dos Santos de Lima.

Por essa razão ele foi denunciado e ao final da instrução processual foi condenado como incurso na sanção prevista no art. 302 do CTB, sendo-lhe imposta a pena de
02 anos, 03 meses e 12 dias
de
detenção
, em regime inicial
aberto
e
suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor
por igual período, sentença contra a qual apresenta recurso visando à reforma. Assim passo a análise recursal.

PRELIMINAR – DA ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA

A defesa alega cerceamento de defesa, argumentando que o d. Magistrado Sentenciante deixou de analisar as preliminares apresentadas nos memoriais finais. Diante disso, solicita a análise das mencionadas preliminares, quais sejam: a) a nulidade parcial do feito, pela ausência de remessa dos autos à Procuradoria-Geral de Justiça (PGJ) para revisão do Acordo de Não Persecução Penal (ANPP) proposto pela i. representante do Ministério Público; b) a nulidade parcial, em razão da não admissão de nova testemunha e do indeferimento do pedido de perícia complementar.

De fato, o d. Magistrado não abordou essas preliminares na sentença; contudo, ao compulsar os autos, verifico que ele
já as havia afastado
de forma fundamentada anteriormente, tornando
desnecessária
uma nova análise.

O pedido de revisão do ANPP foi devidamente indeferido, conforme consta na ata de audiência (ID. 205917232), na qual o juízo consignou que
“descabe a este juízo determinar a remessa do feito ao PGJ (art. 28-A, § 14, CPP), notadamente porque inexiste pleito defensivo nesse sentido.”

Além disso, a defesa impetrou o
Habeas Corpus nº 1007502-87.2023.8.11.0000
contra a referida decisão, o qual foi analisado pela
Segunda Câmara Criminal
deste Tribunal, sob a relatoria do
Exmo. Des. Pedro Sakamoto
. Em julgamento realizado em 31/03/2023, concluiu-se pela regularidade da decisão, constituindo, assim, coisa julgada.

Vejamos a Ementa do referido julgamento:

“HABEAS CORPUS
– CRIME COMETIDO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR – PROPOSTA DE ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL OFERECIDA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO – RECUSA DA PARTE – INSURGÊNCIA QUANTO A CONDIÇÃO IMPOSTA – RECONHECIDA A LEGALIDADE DA PROPOSTA DE ANPP – ALEGADO CONSTRANGIMENTO ILEGAL – ATO ILEGAL DO JUIZ QUE NÃO DETERMINOU A READEQUAÇÃO DO ANPP NA FORMA DO ARTIGO 28-A, § 5º, DO CPP – NÃO ACOLHIMENTO – CONTROLE DE LEGALIDADE EFETUADO PELO MAGISTRADO – AUSÊNCIA DE PEDIDO DA PARTE PARA A REMESSA DO FEITO AO ÓRGÃO SUPERIOR DO MINISTÉRIO PÚBLICO– CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE – ORDEM DENEGADA.

Não há constrangimento ilegal a ser sanado por esta via quando o juiz de primeiro grau realiza o controle de legalidade da proposta de acordo de não persecução penal (ANPP) oferecida pelo Ministério Público, deixando de remeter os autos ao
parquet
para readequação (art. 28-A, § 5º, do CPP), por entender que a condição imposta se amolda às hipóteses legais previstas.

Não é possível ao magistrado imiscuir no conteúdo da proposta de ANPP, de modo que eventual insurgência sobre a condição imposta deve ser dirigida ao órgão ministerial superior, inexistindo pedido da parte nesse sentido.”

Portanto, já tendo a parte recebido a devida prestação jurisdicional, quanto ao tema, através do
Habeas Corpus
, o qual decidiu pela inexistência de nulidade e constituiu coisa julgada, é necessário o
não conhecimento do recurso
quanto à referida tese.

Nesse sentido este e. Tribunal de Justiça:

“EMENTA APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGA – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. PRELIMINAR – ILICITUDE DAS PROVAS – OFENSA AO ART. 5º, XI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – INGRESSO EM RESIDÊNCIA SEM MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO – VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO – NÃO CONHECIMENTO – QUESTÃO JÁ APRECIADA EM HABEAS CORPUS – PRELIMINAR NÃO CONHECIDA.
1. Não se conhece da arguição de nulidade do processo por ilicitude das provas, em tese, obtidas mediante violação de domicílio, se a matéria de que trata já foi julgada em Habeas Corpus anterior, impetrado sob os mesmos fundamentos, deduzidos, quanto ao ponto, no apelo. Prestação jurisdicional entregue. Observância à coisa julgada.
2. MÉRITO – 2.1. ABSOLVIÇÃO – NEGATIVA DE AUTORIA – IN DUBIO PRO REO E FRAGILIDADE DE PROVA – IMPROCEDÊNCIA – FARTO CONJUNTO PROBATÓRIO DO COMÉRCIO ILÍCITO DE DROGA – 2.2. AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA – MAJORAÇÃO EM 1/6, OU SEJA, EM 10 MESES DE RECLUSÃO – IMPOSSIBILIDADE – REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA – ELEVAÇÃO EM 1 ANO PROPORCIONAL AO CASO – 3. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO CONFORME PARECER DA PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA.

2 .1. Não há que se cogitar de absolvição do crime de Tráfico de droga, quando o exame concatenado das provas existentes nos autos (relatório de investigação policial, bem como os depoimentos dos policiais que efetuaram o flagrante) redunde em um juízo de certeza acerca da finalidade mercantil da droga apreendida com o apelante; 2 .2. A reincidência específica justifica o incremento da pena em percentual superior a 1/6, comumente utilizado para elevar a sanção dos apenados reincidentes simples.” (TJ-MT - APR: 10029196420228110042, Relator: RONDON BASSIL DOWER FILHO, Data de Julgamento: 15/02/2023, Terceira Câmara Criminal, Data de Publicação: 07/03/2023) Destaquei

De igual forma,
na ata da sessão de instrução e julgamento (ID. 205917263), foi
indeferido
o pedido de oitiva de nova testemunha, seja na condição de testemunha do juízo ou referida, bem como foi rejeitada a alegação de contrariedade quanto à inversão na ordem do depoimento do Apelante.

Ora, conforme o artigo 396-A do Código de Processo Penal, o momento oportuno para arrolar testemunhas é a resposta à acusação. A
omissão inicial da Defesa
, em não arrolar todas as testemunhas necessárias à sua tese defensiva, deve ser considerada
preclusa.

Assim, o pedido para incluir novas testemunhas após esse prazo foi devidamente indeferido com base no entendimento de que a preclusão é impeditiva de novas intimações, a
menos que demonstrado prejuízo concreto, o que, não restou caracterizado.

Segundo o juízo, a oitiva de nova testemunha seria desnecessária, uma vez que o conteúdo dos depoimentos e laudos já constantes nos autos
seria suficiente para a análise da causa
. O laudo pericial judicial incluído no processo foi
considerado adequado
, atestando que o veículo estava em condições seguras para uso, o que
descartou a necessidade de um segundo laudo mecânico alternativo.

A jurisprudência reconhece que o magistrado pode, com base no art. 400 do CPP, recusar provas extemporâneas que julgue protelatórias ou irrelevantes ao deslinde do caso, considerando as provas já existentes no processo.

Segue entendimento da Corte Cidadã:

“(...)
3 - Assente nesta Corte Superior que "o art. 400, § 1º, do CPP autoriza o Magistrado a indeferir as provas que considerar irrelevantes, impertinentes ou protelatórias, uma vez que é ele o destinatário da prova. Dessa forma, o indeferimento fundamentado da prova requerida pela defesa, não revela cerceamento de defesa, quando justificada sua desnecessidade para o deslinde da controvérsia"

(RHC
n. 92.063/SP, Quinta Turma, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca,
DJe
de 23/3/2018). 4 - Agravo regimental provido para conhecer do agravo e negar provimento ao recurso especial.” (STJ -
AgRg
no
AREsp
: 2185091 MG 2022/0245418-6, Relator: Ministro JESUÍNO RISSATO DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT, Data de Julgamento: 25/04/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
02/05/2023) Destaquei

Quanto ao depoimento do Apelante, consigno que o Código de Processo Penal admite a continuidade da instrução processual quando há expedição de cartas precatórias pendentes, sob a justificativa de que o interrogatório não necessita aguardar o retorno de todas as cartas para que a instrução prossiga, conforme §1º do art. 222. Essa previsão visa garantir a celeridade processual, especialmente quando há incertezas quanto ao cumprimento das cartas em tempo
hábil.
Vejamos:

“EMENTA: HABEAS CORPUS - HOMICÍDIO QUALIFICADO E POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO - INTERROGATÓRIO DOS RÉUS ANTES DO RETORNO DAS CARTAS PRECATÓRIAS PARA OITIVA DE TESTEMUNHAS - AUSÊNCIA DE NULIDADE - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO - ORDEM DENEGADA. 1. Não se exige o retorno das cartas precatórias expedidas para oitiva de testemunhas para realização de interrogatório dos réus, facultando-se inclusive o julgamento de mérito do caso (art. 222 do CPP). 2. Não tendo o impetrante se desincumbido do ônus de comprovar a existência de constrangimento ilegal, denega-se a ordem de habeas corpus. Precedentes. 3. Denegado o habeas corpus.” (TJ-MG - HC: 10000205330236000 MG, Relator: Eduardo Brum, Data de Julgamento: 07/10/2020, Câmaras Criminais / 4ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 08/10/2020)

Ademais, vê-se nos autos que a referida carta precatória não foi cumprida e que o processo foi instruído com outras provas testemunhais e materiais suficientes para a avaliação dos fatos. O juízo de origem entendeu que o ato processual não gerou prejuízo concreto à defesa. Além disso, a testemunha não foi essencial para modificar os elementos centrais da análise probatória, como confirmado pelas demais testemunhas e pelo laudo pericial.

Feitas diante dessas considerações, entendo que não houve cerceamento de defesa, razão pela qual rejeito a presente preliminar.

MÉRITO

A)
DO PEDIDO ABSOLUTÓRIO

A Defesa pleiteia a
absolvição
do Apelante, argumentando que o acidente foi ocasionado por
fato fortuito
, decorrente de
falha mecânica
em seu veículo,
inexistindo
imprudência ou negligência que caracterizasse o crime previsto no art. 302 do CTB. Sustenta, ainda, que as provas mencionadas pelo juízo de origem são
insuficientes
para comprovar a culpabilidade do Apelante e fundamentar uma sentença condenatória.

Após analisar os autos, entendo que a irresignação
não merece prosperar
, pois a sentença considerou de
forma adequada todas as provas apresentadas
, as quais indicam que o Apelante conduziu o veículo de maneira imprudente e negligente, ocasionando a morte da vítima,
Wilson José dos Santos de Lima.

A testemunha
José da Silva Rocha
, ouvida em juízo, relatou que trabalhava junto à vítima no recapeamento da BR e, no momento do acidente, estava sobre uma máquina que espalhava asfalto. Informou que a pista estava
devidamente sinalizada com placas e cones
e
parcialmente interditada
, operando no sistema de
"pare e siga"
. Afirmou ter visto o Apelante
tentando ultrapassar
uma carreta; no entanto, ao se
deparar com a via interditada
e a máquina de asfalto, o Apelante tentou retornar à sua pista, mas
perdeu o controle do veículo, invadindo a pista interditada, atingindo os cones de sinalização e, por fim, a vítima que trabalhava no local.

A testemunha ainda destacou que a velocidade permitida em locais com homens trabalhando na pista é de 40 km/h e que o Apelante parecia estar
acima dessa velocidade
, uma vez que tentava ultrapassar uma carreta. Segundo ele, o Apelante
passou sobre o corpo da vítima e o veículo acabou caindo em um desnível lateral à pista.

Ao ser interrogado, o Apelante negou que tenha conduzido o veículo de forma imprudente. Alegou que, após o trânsito ser liberado, seguiu atrás da carreta e negou ter a intenção de ultrapassá-la. Segundo ele, seu veículo
perdeu os freios e, para evitar uma colisão traseira com a carreta, desviou para a pista interditada
. Afirmou ainda que não havia sinalização de trabalhadores na pista e que conduzia o veículo a 30 km/h, mas, por estar em um declive, a velocidade teria aumentado. Relatou que, ao
tentar frear, o sistema não respondeu
, levando-o a desviar para a pista oposta para evitar a colisão com a carreta e preservar sua vida e a de seu passageiro. Afirmou que realiza regularmente a revisão do veículo, mas, naquele dia, os freios falharam.

Apesar da alegação do Apelante, que nega a autoria delitiva ao afirmar que não conduziu o veículo de forma imprudente ou negligente, as provas apresentadas nos autos corroboram a tese acusatória,
justificando a manutenção da sentença condenatória.

A testemunha foi objetiva ao afirmar que a via estava
parcialmente interditada
e operava no sistema
“pare e siga”
, com sinalização completa e visível. Mesmo ciente dessa condição, o Apelante teria
tentado ultrapassar uma carreta à sua frente, desviando para a pista contrária, que estava interditada e sinalizada com cones
. Tal manobra resultou na colisão com a sinalização e, posteriormente, no
atropelamento da vítima que trabalhava na via interditada
.

Ademais, consta nos autos o
Laudo Pericial de Exame de Veículo nº 220.2.18.2017.011642-01
, de pág. 52/58, o qual concluiu que
“Sistema de mecanismo de freio em boas condições de conservação e aptos para o uso.”,
o que afasta a alegação de falha no sistema de freios.

Ainda, o
Laudo Pericial de Acidente de Trânsito nº 220.2.07.2017.006111-01
, de pág. 59/70, concluiu que
“a
causa determinante do evento
foi a imprudência do motorista do veículo que tentou a ultrapassagem de outros veículos quando sua faixa de circulação fora liberada pela empresa concessionária ou a imprudência do motorista do veículo em não respeitar que apenas uma das faixas da rodovia estava liberada e tentou realizar ultrapassagens de veículos que se encontravam a sua frente.”

A defesa anexou aos autos um
Parecer Técnico de Sistema de Freios de Veículo
, que sugere a
possibilidade
de falhas no sistema de frenagem, sem, contudo, afirmar de
maneira conclusiva
que isso ocorreu no caso em questão. O parecer também confirma que o veículo estava com as
manutenções preventivas em dia
, o que é corroborado pelo
Laudo Pericial de Veículo
, que atestou a
conservação e adequação
do sistema de freios, sem indícios de falhas.

Esclareço ainda que, embora a defesa alegue violação do contraditório e da ampla defesa devido à falta de oitiva da testemunha comum
Pedro

Siebr
a
Bezerra
, essa alegação deve ser afastada.

Primeiro
, porque a missiva para colher o depoimento da testemunha
retornou sem cumprimento
, conforme verificado na ação correlata.
Segundo
, o
magistrado, como destinatário da prova, considerou que o
conjunto probatório dos autos já estava completo
, sem necessidade de prolongamento da instrução com provas que, diante das circunstâncias, se revelariam
protelatórias.

Diante das provas produzidas, a
alegação de fato fortuito não se sustenta
. Fica demonstrado que o Apelante conduziu o veículo de forma imprudente, evidenciando o
nexo causal entre sua conduta e o acidente fatal
.

Ora, de acordo com as normas de direção defensiva do DETRAN, a manutenção de uma distância segura do veículo à frente é
essencial
, e, diante de uma emergência em rodovia, o condutor diligente deveria
optar por desviar o seu veículo pelo acostamento.

Os depoimentos e os laudos periciais indicam claramente a responsabilidade penal do Apelante, demonstrando que o veículo estava em plenas condições mecânicas. Fica evidente que a tentativa de
ultrapassagem e o excesso de velocidade foram fatores determinantes para o acidente
. Portanto, é
imperativa a manutenção da sentença condenatória
, enquadrando o Apelante no
art. 302 do Código de Trânsito Brasileiro
.

Nesse espeque:

“(...)
1. Inviável a absolvição quando o laudo pericial, corroborado pela prova testemunhal, atesta que o veículo conduzido pelo apelante invadiu a contramão de direção, atropelando a vítima, a qual trafegava regularmente em sentido contrário, causando-lhe o óbito. 2. No caso, restou evidente a culpa do réu, ante a manifesta imprudência e inobservância do dever de cuidado objetivo, exigível de todo condutor de veículo.
3. Recurso conhecido e desprovido. (...)” (TJ-CE - APR: 00039046520118060142 CE 0003904-65.2011.8.06.0142, Relator: ANTONIO PADUA SILVA, Data de Julgamento: 11/03/2020, 2ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 11/03/2020) Destaquei

Forte nessas razões mantenho a condenação do apelante, conforme sentença exarada nos autos.

B)
DO REDIMENSIONAMENTO DA PENA ACESSÓRIA

A defesa postula o decote ou a redução do prazo de
suspensão do direito de dirigir
, fixado no mesmo período da pena privativa de liberdade (
02 anos, 03 meses e 12 dias de detenção
).

Inicialmente,
rejeito
o pedido de decote da pena acessória, pois a pena de suspensão do direito de dirigir aplicada na sentença é
cominada cumulativamente
com a pena privativa de liberdade prevista no tipo penal incriminador, sendo inviável sua exclusão ou conversão, sob pena de violação ao princípio da legalidade.

Por outro lado, quanto à
redução do prazo
, entendo
possível sua concessão
, uma vez que a pena acessória não guarda proporcionalidade com a pena privativa de liberdade fixada.

O Enunciado Orientativo nº. 33, da TCCR/TJMT assevera que,
in litteris: “A fixação da pena de multa deve observar duas etapas, sendo definida na primeira a quantidade de dias-multa, em patamar proporcional à pena privativa de liberdade e, na segunda, o montante do dia-multa, de acordo com a capacidade econômica do apenado”.

Nesse contexto, este e. Tribunal de Justiça:

“(...) A
pena
de
suspensão
ou de proibição de se obter habilitação ou permissão para
dirigir
veículo automotor, por se cuidar de sanção cumulativa, e não alternativa, deve guardar proporcionalidade com a
pena
corpórea aplicada.” (N.U 1002944-76.2022.8.11.0010, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 02/04/2024,
Publicado
no DJE 10/04/2024)

Verifico que o artigo 293 do Código de Trânsito Brasileiro estabelece que a penalidade de suspensão do direito de dirigir deve observar a gravidade da infração, com previsão de duração entre
2 meses
e
5 anos
. Nesse sentido, o juiz de primeiro grau aplicou a sanção de
2 anos, 3 meses e 12 dias
, revelando-se tal decisão em
desproporcionalidade com a pena privativa de liberdade fixada
.

Diante disso, entendo ser razoável e proporcional à pena corporal aplicada a fixação do prazo de
2 meses e 8 dias
para a
suspensão do direito de dirigir.

C) DO RECONHECIMENTO DA CONFISSÃO

A Defesa pleiteia o reconhecimento da
atenuante da confissão espontânea
em favor do Apelante; contudo, entendo que o pedido
não merece acolhimento.

Para o reconhecimento da confissão, é necessário que o agente, deliberadamente,
confesse a prática do delito
. Nos delitos culposos, é
imprescindível
que o agente reconheça ter agido com
imprudência, negligência ou imperícia
para fazer jus a essa benesse.

No caso, embora o Apelante tenha reconhecido ser o condutor do veículo, afirmou que
não
o conduziu de
forma imprudente
, atribuindo o acidente a uma suposta falha mecânica, hipótese refutada por laudos periciais e prova testemunhal.

Assim,
não
tendo o Apelante
reconhecido que agiu de forma negligente, imprudente ou imperita
, é
inviável
o reconhecimento da atenuante da confissão.

A propósito:

“(...)
3. Não há como reconhecer a atenuante de confissão espontânea se o réu, ainda que tenha confirmado que conduzia o veículo envolvido no acidente que ceifou a vida da vítima, não admitiu a condução de forma imprudente, negligente e imperita, atribuindo a causa do acidente a possível falha mecânica, não comprovada no caso
. 4. O período de suspensão ou proibição para se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor, na forma dos
arts
. 292 e 293 do CTB, deve ter como parâmetro a pena privativa de liberdade imposta, observando-se a proporcionalidade e a razoabilidade. 5. Recurso conhecido e parcialmente provido.” (TJ-DF 00021444720158070002 1623459, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, Data de Julgamento: 29/09/2022, 2ª Turma Criminal, Data de Publicação: 13/10/2022) Destaquei

D)
DA REDUÇÃO DA PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA

Busca, ainda, a redução do valor da pena pecuniária, sob o argumento de que seu arbitramento não guardou consonância com a pena privativa de liberdade imposta.

Pois bem. Os artigos 43, inc. I, e 45, § 1º, ambos do Código Penal asseveram que:

“Art. 43. As penas restritivas de direitos são:

I -
prestação
pecuniária; (...)”

Art. 45.
(...) §
1
o
A prestação pecuniária consiste no pagamento em dinheiro à vítima, a seus dependentes ou a entidade pública ou privada com destinação social, de importância fixada pelo juiz, não inferior a 1 (um)
salário mínimo
nem superior a 360 (trezentos e sessenta)
salários mínimos
. O valor pago será deduzido do montante de eventual condenação em ação de reparação civil, se coincidentes os beneficiários.

A prestação pecuniária, embora deva considerar a capacidade financeira do condenado, não deve atender prioritariamente à sua situação econômica, mas sim antecipar a reparação dos danos decorrentes da prática do delito. O
quantum
da prestação deve guardar correspondência com a reprovabilidade do fato criminoso e com o prejuízo sofrido pelo ofendido.

Guilherme Nucci
assim a conceitua:

“Conceito de prestação pecuniária:consiste no pagamento em dinheiro feito à vítima e seus dependentes ou a entidade pública ou privada, com destinação social, de uma importância fixada pelo juiz, não inferior a um
salário mínimo
nem superior a 360
salários mínimos
. Possui, dentre outras, afinalidade de antecipar a reparação do dano causado pelo crime à vítima.(...).Critério para a fixação do ‘quantum’: considerando-se a suafinalidade precípua de antecipar a reparação de danos causados pelo crime, deve guardar correspondência justamente com o montante aproximado do prejuízo experimentado pelo ofendido” (NUCCI, Guilherme de Souza. Código penal comentado. – 16. ed. rev., atual. e
ampl
. – Rio de Janeiro: Forense, 2016, p. 406 e 420).

No caso em análise, verifico que o
MM. Juiz Sentenciante
fixou o valor da prestação pecuniária em
20 (vinte)
salários mínimos
, quantia que se mostra adequada à gravidade dos fatos, considerando que a vítima dos autos é pessoa ainda jovem.

Ressalte-se que o montante fixado atende aos
princípios da razoabilidade e proporcionalidade
, revelando-se compatível com a finalidade sancionatória e reparatória da medida, notadamente diante das circunstâncias do caso concreto, em especial a condição da vítima e o impacto da conduta do Apelante, razão pela qual
mantenho o valor arbitrado
.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, em
consonância
com o parecer ministerial,
rejeito
a preliminar e, no mérito,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso interposto por
Joaquim Dias de Freitas
, para
redimensionar
a pena acessória de
suspensão do direito de conduzir veículo automotor
para
2 meses e 8 dias
.

É como voto.

V O T O (PRELIMINAR -
DA ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA
)

EXMO. SR. DES. RUI RAMOS RIBEIRO (1º VOGAL):

Acompanho o voto do Relator.

V O T O
(PRELIMINAR - DA ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA)

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES (2º VOGAL):

Acompanho o voto do Relator.

EXMO. SR. DES.
RUI RAMOS RIBEIRO
(1º VOGAL):

Eminente Relator,

Quanto às preliminares, acompanhei Vossa Excelência.

O fato ocorrido é indiscutível quanto à sua realidade.

A prova é segura no sentido da quebra do dever objetivo de conduzir veículos, especialmente em via pública. Típico comportamento que assistimos inúmeras vezes, de uma pressa acentuada.

Uma vez liberado o tráfego na via, busca-se ultrapassar os veículos à frente antes mesmo de certificar-se da possibilidade de ultrapassagem, haja vista que existiam cones, inclusive, que foram atingidos pelo veículo dirigido pelo apelante.

No caso dos autos, a imprudência é pura.

O apelante admite o envolvimento no fato, porém não o crime.

A confissão é expressa
quanto a prática do
crime
. E
não
o
fixar

o envolvimento em um fato; é diferente.

Portanto, a
companho Vossa Excelência
.

Houve uma imprudência de forma bastante acentuada, penso eu.

De modo que posso não concordar com a aplicação de pena de suspensão por dois anos
,
mas com
alguns
meses, sim.

Embora nos seja
sugerido inspirar-nos na forma como foi fixada a pena para o crime
, seria a pena privativa de liberdade, não pode
t
a
l

sugestão, perdoe-me, peca
r
por falta de efetividade
.

D
ois meses de suspensão para um quadro
criminal
desse
s
me parece ausente de efetividade
.

O
que ocorre muitas vezes com a pena de multa
, que nos diz
que se deve seguir a primeira fase nos dias-multa, e o Código orienta a atentar cuidadosamente para a condição
econômica, etc.

Nes
t
e caso, há uma ressalva
.

P
or outras palavras, se ela não se tornar
inócua
sendo fixada tão baixa.

No caso, não temos uma lesão corporal, mas sim um acidente em circunstâncias que exigem, sim, uma prudência muito maior
porque o fato aconteceu em uma rodovia.

Não estamos simplesmente em um local onde teríamos que andar a uma velocidade de 20 km/h; estamos um pouco a mais, e sabemos do que ocorre ali.

É perfeitamente perceptível e conhecido por todos que dirigem veículos em rodovias,
d
as circunstâncias e condições do tráfego
nessa situação
, que se pede para observarmos com
maior
acuidade, a fim de evitar acidentes, atropelamentos,
abalroamentos,
etc.

Desse modo, ac
redito que a efetividade de uma pena de suspensão de
dois meses, neste caso, estaria um tanto desvestida.

Não estaria ali para acompanhar.

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR):

Senhor Presidente, se me permite uma consideração: ontem à noite
estava
debatendo essa questão com a minha assessoria,
e irresignado com essa pena a ser aplicada, e sugeri um ano.

Utilizando a calculadora de pena, esta apresentou dois meses
, o que me deixou, sinceramente, muito indignado.

EXMO. SR. DES. RUI RAMOS RIBEIRO (1º VOGAL):

Acredito que essa suspensão será ineficaz, abaixo de um ano.

QUESTÃO DE FATO

SENHOR ADVOGADO
RAFAEL RODRIGUES REGO, OAB/MT 13638/O
(ADVOGADO DA PARTE A
PELANTE
):

Pela ordem, Senhor Presidente.

Essa questão já foi julgada anteriormente, porém, o pedido de sustentação oral não foi observado.

Na ocasião, o acórdão analisou as matérias e fixou a pena em dois meses e oito dias, e na pena pecuniária houve uma redução para dois
salários mínimos
, valor que agora está sendo alterado no voto do Des
.
Marcos
Regenold
.

Como entendemos que não há recurso do Ministério Público,
haveria uma
reformatio in pejus
indireta.

Assim apresento esta questão de fato, Excelência.

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR):

Aconteceu que este caso já foi julgado pela Câmara
, salvo engano no plenário virtual, e a
Secretaria não observou a existência de um pedido de sustentação oral formulado nos autos.

Acredito que não se tratava de um pedido via sistema "click
jud
", mas sim de um pedido expresso feito nos autos.

Mono
craticamente atendi aos embargos de declaração e declarei o julgado nulo
, e o c
oloquei o caso em pauta novamente na sessão presencial.

De fato, isso ocorreu.

Isto consta no relatório, mas
fiz um resumo
:

“
A defesa manifestou interesse em realizar sustentação oral, conforme petição nos autos. Contudo, o processo foi levado a julgamento na sessão virtual, realizada entre os dias 4 e 6 de fevereiro de 2025.

Em razão da apreciação do pedido, opuseram-se embargos de declaração sob o argumento de omissão quanto ao direito de sustentação oral, o que configuraria cerceamento de defesa.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se favoravelmente ao acolhimento dos embargos, reconhecendo a inexistência da omissão.

Na sessão realizada entre 14 e 15 de abril de 2025, os embargos foram acolhidos
a fim de sanar a omissão apontada, com a consequente determinação de novo julgamento do recurso de apelação, mediante inclusão em pauta para sessão por videoconferência.
”

Não foi uma decisão monocrática
como eu havia mencionado, mas de fato, isto ocorreu.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. RUI RAMOS RIBEIRO (2º VOGAL):

Acompanho o voto do Relator.

V O T O
(MÉRITO)

EXMO. SR. DES.
JORGE LUIZ
TADEU RODRIGUES
(2º VOGAL):

Entendo que o julgamento anterior não pode influenciar este, pois foi anulado e n
ão

t
em
e
feito
.

O voto do eminente relator,
Des.
Marcos
Regenold
, está adequado no que diz respeito ao quantum da indenização.

Entendo como razoável o
valor fixado
,
e não vejo como diminuí-lo, como pretende a defesa ou como havia sido divulgado anteriormente.
Uma vez aquele
julgamento anulado, não há como interferir n
este
.

Quanto ao tempo da suspensão, lembro-me de ter julgado durante quinze anos todos os acidentes de trânsito em Várzea Grande e sempre mantive uma certa proporcionalidade com a pena.

Embora eu pense que dois meses não alcancem a objetividade necessária, se está de acordo e proporcional com a pena corporal, não há como modificar.

Na prática, o que acontece é que, assim que ocorre um acidente, principalmente com morte, há uma suspensão administrativa
, e d
urante o
tempo do processo, normalmente, o acusado fica com seu direito suspenso, muitas vezes, muito além do que foi fixado no julgamento.

Portanto, não vejo necessidade de modificarmos.

Acompanho integralmente o voto do eminente relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/06/2025.